Tribunal: TJDFT
Processo: 0751337-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0751337-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA, UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA AGRAVADO: IDL - INSTITUTO DUARTE LOUREIRO GRADUACAO E EDUCACAO SUPERIOR LTDA D E C I S Ã O Intimada para se manifestar sobre a eventual perda do interesse recursal (ID 69554934), a parte Agravante declarou não ter mais interesse no recurso (ID 70009553). Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator